Tribunal: STM
Processo: 7000251-66.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I – Rejeita-se, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada pelo MPM, que pretendia o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração. II – No mérito, não assiste razão aos embargantes. Evidencia-se que às razões lançadas nos recursos em pauta se limitaram, essencialmente, em uma tentativa de reanálise do conjunto probatório, traduzindo-se em nova apelação ao Superior Tribunal Militar. O reclame declaratório sem causa que o justifique, além de injustificável juridicamente, frustra a perspectiva social quanto à devida prestação jurisdicional. III - A finalidade precípua dos Embargos de Declaração é o saneamento de pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. IV – Nos Embargos de Declaração, a parte insurgente deveria indicar, de forma clara, em quais pontos o acórdão vergastado foi ambíguo, contraditório ou omisso em atendimento ao fim a que se destina esse instrumento recursal, que é sanar eventual irregularidade. V - A omissão a que se destina o recurso aclaratório é aquela que se estabelece entre os termos da própria Decisão judicial – mais especificamente, entre a fundamentação e o dispositivo penal – e não a omissão que, eventualmente, a defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, em razão de seu inconformismo. VI - Embargos declaratórios rejeitados, ante a ausência de demonstração da existência de omissão ou contradição no acórdão atacado. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-66.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
EMBARGANTE:
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-66.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: AURÉLIO DUARTE VICENTE
ADVOGADO(A): MARCIO DE SOUZA E SILVA CASTRO (OAB RJ165559)
EMBARGANTE:
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Rejeita-se, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada pelo MPM, que
pretendia o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
II – No mérito, não assiste razão aos embargantes. Evidencia-se que às razões
lançadas nos recursos em pauta se limitaram, essencialmente, em uma tentativa
de reanálise do conjunto probatório, traduzindo-se em nova apelação ao
Superior Tribunal Militar. O reclame declaratório sem causa que o justifique,
além de injustificável juridicamente, frustra a perspectiva social quanto à devida
prestação jurisdicional.
III - A finalidade precípua dos Embargos de Declaração é o saneamento de
pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, nos termos
do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
IV – Nos Embargos de Declaração, a parte insurgente deveria indicar, de forma
clara, em quais pontos o acórdão vergastado foi ambíguo, contraditório ou
omisso em atendimento ao fim a que se destina esse instrumento recursal, que é
sanar eventual irregularidade.
V - A omissão a que se destina o recurso aclaratório é aquela que se estabelece
entre os termos da própria Decisão judicial – mais especificamente, entre a
fundamentação e o dispositivo penal – e não a omissão que, eventualmente, a
defesa entenda existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico, em razão de
seu inconformismo.
VI - Embargos declaratórios rejeitados, ante a ausência de demonstração da
existência de omissão ou contradição no acórdão atacado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo MPM, que pretendia o
não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração. No mérito, por unanimidade, em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes SGT AURÉLIO
DUARTE VICENTE e SGT A.M.S contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000722-53.2022.7.00.0000 (Evento 34), recurso de minha
relatoria, na parte em que este Tribunal, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial
aos Apelos defensivos e parcial provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
mantendo as condenações prolatadas pela Sentença recorrida, redimensionar a pena imposta
aos acusados, ora recorrentes, como incursos no art. 303, §2º, no art. 303, §2º, c/c o art. 30, II,
ambos do CPM; e no art. 288 do CP, resultando, com supedâneo no art. 71 do Código Penal e
no art. 79 do Código Penal Militar, no seguinte cenário de penas condenatórias definitivas:
Ao SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE, fixou-se a pena em 4 (quatro)
anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime
semiaberto, na forma do art. 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de
Processo Penal Militar, aplicando-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das Forças
Armadas na forma do art. 102 do Código Penal Militar;
Ao SGT A.M.S, fixou-se a pena em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte
cinco) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art.
33, §2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar,
aplicando-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na forma do art. 102 do
Código Penal Militar;
Ao CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR, fixou-se a pena em
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, devendo a pena ser cumprida em
regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do Código
de Processo Penal Militar. Aplicou-se, ainda, a pena decorrente de exclusão das FFAA, na
forma do art. 102 do Código Penal Militar; e
Aos civis ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS
ARAUJO DOS SANTOS, fixou-se a pena em 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º,
"b", do Código Penal c/c o art. 3º, "a", do Código de Processo Penal Militar.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se assentada nos seguintes termos:
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES
DE PECULATO-FURTO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. ARTIGO
303, §2º E 30, II, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. CRIME AUTÔNOMO.
DOSIMETRIA DA PENA. ART. 71 CP. REDIMENSIONAMENTO. APELOS
MPM
E
DEFESA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
I - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que
sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao
réu, o que não se verifica no caso em tela, cuja Denúncia descreveu
minuciosamente a exposição do fato criminoso (como), o tempo e o lugar do
crime (quando e onde) teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada
denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão
unânime.
II - Não há ilegalidade ou vício na utilização da prova emprestada relativa à
interceptação telefônica obtida e autorizada por juízo diverso da justiça militar,
ou seja, obtida em processo diverso no contexto da interceptação telefônica,
desde que seja juntada aos autos e se mantenha imaculado o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
III – Cometem crimes de peculato-furto, art.303, §2º, do CPM, em continuidade
delitiva, agentes civis e militares que se associam para o cometimento de tais
crimes e, utilizando das facilidades proporcionadas pela qualidade de militares
e com o mesmo modus operandi, subtraem da Escola Naval, por três vezes, num
lapso temporal de duas semanas, mais de 2 (duas) toneladas de gêneros
alimentícios.
IV – O crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, tem como
núcleo do tipo associar-se, que significa reunir-se em sociedade, agregar-se ou
unirem-se ao menos três pessoas, com o fim específico de cometer crimes de
maneira indeterminada, constituindo-se como crime autônomo. Em outras
palavras, nesse crime, visualiza-se o ânimo associativo por intermédio de
ajustes prévios, cuja volição repousa na vontade de associar-se para o
cometimento de crimes. A reiterada prática de crimes de peculato-furto, de
forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com
idêntico modus operandi, aponta, de forma segura, a configuração do injusto
penal em comento.
V - Não obstante, por questão de política criminal, e, especialmente em virtude
do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o art. 71 do
Código Penal em detrimento do art. 80 do Código Penal Militar.
VI – Na apreciação das provas dos autos, deve-se fazer o cotejo de todo o
conjunto de provas colhidas, sobretudo o confronto entre aquelas produzidas
em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar a
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre
convencimento motivado do magistrado, encartado no art. 297 do CPPM.
VII – Em se tratando de cúmulo material de delitos, nos termos do art. 79 do
CPM, a reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos
possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de
todos os crimes.
VIII – Dosimetria da pena. Reforma. Apelo acusatório e defensivo providos em
parte, unicamente, para retificação do cálculo penal, utilizando-se os critérios
da jurisprudência do STJ no tocante à aplicação do art. 71 do CP para
redimensionar a pena dos acusados, ora recorrentes.
IX - Apelo defensivo parcialmente provido. Apelo acusatório parcialmente
provido. Decisões unânimes”. (Evento 34 da Apelação nº 7000722-
53.2022.7.00.0000.)
3. O Acórdão foi publicado no dia 2/10/2023 (Evento 36 da AP nº 7000722-
53.2022.7.00.0000). As intimações eletrônicas para as Defesas foram expedidas no mesmo
dia. O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), em relação ao SGT AURÉLIO DUARTE
VICENTE, lançou a data inicial da contagem do prazo inerente ao Acórdão para o dia
24/10/2023 (Evento 39 da AP), com intimação eletrônica confirmada dia 12/10/2023 (Evento
47 da AP).
3.1. Em relação ao SGT A.M.S, o e-Proc/JMU lançou a data inicial da
contagem do prazo inerente ao Acórdão para o dia 19/3/2024 (Evento 83 da AP), com
intimação eletrônica confirmada dia 17/3/2023 (Evento 89 da AP).
3.2. A par disso, a Defesa do SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE opôs os
presentes embargos declaratórios dia 11/10/2023 (Evento 46 da AP). Por sua vez, a Defesa do
SGT A.M.S opôs os presentes embargos declaratórios no dia 21/3/2024 (Evento 92 da AP).
4. Convém observar que o Acórdão em referência transitou em julgado, em
relação ao CB ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES JUNIOR e aos civis ALEXSANDRO
DINIZ GONÇALVES e JONATHAN MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, em 3/5/2024, dia
subsequente ao término do prazo recursal (Certidão - evento 104 da Apelação).
5. Com efeito, a Defesa do SGT Aurélio DUARTE Vicente opôs os presentes
embargos alegando, essencialmente, as mesmas teses defensivas apresentadas no recurso de
Apelação, assentando que o embargante não contribuiu com a empreitada criminosa, “sendo
vítima da sua própria boa-fé ou da má-fé dos que ali estavam” (Evento 1, doc. 1).
5.1. Busca demostrar ambiguidades, obscuridades, omissões e contradições
levantadas especificamente no mérito do Acórdão, nos seguintes recortes relatados
resumidamente.
5.2. Como omissão, discorre que não foram observados as provas e os
fundamentos apresentados, na medida em que o Acórdão indicou que o Embargante era
garantidor, porém, como indicado na defesa e comprovado com a juntada da Ordem Interna
da OM, não era função do polícia acompanhar o caminhão até o rancho, sendo atribuição do
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contramestre a fiscalização e a ronda para esse acompanhamento. Argumenta que, por ter
algum vínculo de amizade com o CB GONÇALVES, acabou por ter a sua boa fé usada, visto
que a sua permanência na Sala de Estado se deu em razão inicialmente da determinação da
própria Ordem Interna.
5.3. Nesse sentido, aduz, como contradição, o item 27 do Acórdão, visto que
menciona que o CB GONÇALVES teria utilizado o telefone do Marinho Cepa e, nessa
ligação, teria afirmado que ele sabia de tudo e que não estava atendendo, sendo indicado, no
caso em tela, o nome do SG A.M.S e não o SGT DUARTE, ora embargante.
5.4. Ainda, como contradição, aponta que o decisum objurgado afirma que o
termo “declarações confirmativas dos Réus” é contrário à verdade dos depoimentos, pois o
SGT DUARTE jamais confessou qualquer prática. Os demais réus, em especial o SG A.M.S e
o CB GONÇALVES, jamais confessaram a existência de participação do embargante na
empreitada, pelo simples fato do SGT DUARTE jamais ter participado das práticas.
Ressaltando que:
“[...] No item 41.1 à indicação de que o SG DUARTE confirma as ações
delitivas do dia 18/02/202, fato totalmente controverso ao depoimento prestado
pelo militar e igualmente pelos demais réus e testemunhas, visto que em
nenhum momento do depoimento há por parte do SG DUARTE qualquer tipo de
confirmação de conhecimento ou participação na empreitada criminosa [...].
O TERMO DEDUÇÃO não pode ser indicado como CERTEZA e o V. Acordão
utiliza este termo quando aponta a participação do SG DUARTE, pois há
claramente a expressão ‘diante da conversa, deduz-se que o SG DUARTE teria
participado da empreitada”.
5.5. Nesse mote, a Defesa do embargante ainda sustenta que a única tipificação
possível e cabível, no caso concreto, seria a tipificação do Peculato Culposo, com base no
disposto no artigo 303, § 3º, do CPM.
5.6. Ao final requer:
“[...] Caso este não seja o entendimento deste Egrégio Tribunal, que seja
reconhecida a desclassificação, do tipo penal da denúncia para o peculato
culposo, requerendo o reconhecimento da extinção da pena (art. 439, alínea f,
do CPPM). Caso este não seja o entendimento deste Egrégio Superior Tribunal
Militar quanto a tipificação que seja considerado apenas a participação do
Embargante, na prática da tentativa de peculato, em razão do material que foi
colocado no veículo do CB Gonçalves, mesmo sendo este material da ceia
noturna, sendo este o único momento em que o Embargante teve contato com
algum material que foi listado como objeto da empreitada, não tendo o Réu,
ora Embargante nenhum envolvimento com a retirada de material no
caminhão, de forma que seja o Embargante enquadrado apenas na prática de
crime de peculato tentado na forma do artigo 303,§2º do CPM, com a
agravante do artigo 73 do CPM, aplicando a redução de pena na forma do
artigo 30, II e parágrafo único do CPM. Excluindo da condenação o crime de
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato consumado, visto fazer menção ao material que estava dentro do
caminhão, onde o Embargante não teve qualquer participação ou ciência
anterior do fato, desconfigurando dessa forma o crime continuado.
Com o acatamento do requerimento supra, requer igualmente pelo deferimento
da não aplicação da pena de exclusão das Forças Armadas definida no artigo
102 do Código Penal Militar [...]”.
6. Por sua vez, a Defesa do SGT A.M.S, em suas razões, amparou sua tese
defensiva na questão da inimputabilidade do embargante (Evento 1, doc. 2).
6.1. Cita que o militar foi reformado parcialmente pela Marinha desde 2022 e
que o laudo resposta do Incidente de Insanidade Mental foi realizado por médicos da própria
Marinha do Brasil, o que afrontaria a imparcialidade. Afirma que existe um lastro probatório
documental no sentido de que o embargante teria sido acompanhado por vários anos pela
psiquiatria, tendo inclusive situações de internação, em clínica psiquiátrica.
6.2. Assevera que o ora embargante possui CID F20.0, transtorno incurável e
nato de Esquizofrenia paranoide, que se caracteriza essencialmente pela presença de ideias
delirantes relativamente estáveis, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas de
alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções.
6.3. Demarca, como omissão, o fato de o Acórdão não ter abordado a questão
mental do embargante, mesmo levantada por diversas vezes pelo defensor anterior.
6.4. Por tais razões, requer o reconhecimento da inimputabilidade do
embargante, ante a sua incapacidade mental, para que seja absolvido por total ausência de
culpabilidade, e o deferimento da não aplicação da pena de exclusão das forças armadas.
7. O Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, apresentou sua impugnação, da lavra da ilustre Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestando-se não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração ou que, caso conhecidos, sejam os recursos rejeitados, por
se tratar de tentativa das Defesas de rediscutirem o conjunto probatório já exaustivamente
analisado (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU), em relação ao SGT AURÉLIO
DUARTE VICENTE, lançou a data inicial da contagem do prazo inerente ao Acórdão para o
dia 24/10/2023 (Eventos 39 da AP), com intimação eletrônica confirmada no dia 12/10/2023
(Evento 47 da AP). Em relação ao SGT A.M.S, o e-Proc/JMU lançou a data inicial da
contagem do prazo inerente ao Acórdão para o dia 19/3/2024 (Eventos 83 da AP), com
intimação eletrônica confirmada dia 17/3/2023 (Evento 89 da AP). Dessa feita, a Defesa do
SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE opôs os presentes embargos declaratórios no dia
11/10/2023 (Evento 46 da AP). Por sua vez, a Defesa do SGT A.M.S opôs os presentes
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embargos declaratórios no dia 21/3/2024 (Evento 92 da AP), porquanto, preenchendo o
pressuposto da tempestividade, em observância ao art. 130 do Regimento Interno do STM e
ao art. 540 do CPPM.
I – PRELIMINAR: PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR - NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar postula o não conhecimento de
ambos os Embargos de Declaração opostos. Na sua ótica, os Embargantes pretendem uma
tentativa de reanálise do conjunto probatório, traduzindo-se, claramente, em nova apelação ao
STM. Nesse sentido, acentua a PGJM, in verbis:
“[...] A Defesa do SG DUARTE, em síntese, alega omissão, contradição e
obscuridade, afirmando que alguns pontos do Acórdão foram omissos quanto
‘às fundamentações e provas apresentadas na Defesa e na Apelação’.
Ou seja, a própria Defesa evidencia que, na prática, as alegadas omissões,
contradições e/ou obscuridade seriam inerentes ao conjunto probatório e não
ao Acórdão proferido.
A Defesa do SG A.M.S, por sua vez, insiste na tese da inimputabilidade,
inclusive juntando Laudos e Prontuário Médicos, além de uma Perícia de
Áudio, informando que se trata de uma ‘nova Defensora’ que estaria
apresentado ‘fatos relevantes que foram ditos pelo Advogado anterior, porém,
agora traz com maiores riquezas de detalhes’.
Portanto, percebe-se claramente que não existe a suposta contradição
apontada, tratando-se tão somente da reiteração de argumentos já
apresentados e refutados, sendo que, no curso da instrução processual, foi
instaurado o incidente de Insanidade Mental nº 7000709-58.2021.7.01.0001,
que concluiu que o SG A.M.S possuía capacidade de entender o caráter ilícito
do fato praticado e que a doença mental não lhe suprimia ou diminuía a
capacidade de autodeterminação (evento 22 do Incidente).
Neste ponto, importante ressaltar que o citado incidente se encontra apensado
aos autos, dessa forma, não há razão para a Defesa alegar que não teve acesso
ao Laudo.
Desse modo, renovadas as vênias, não merecem ser conhecidos ambos os
Embargos de Declaração [...]” (Evento 10).
3. Discorda-se do pleito ministerial.
4. Por oportuno, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão somente,
se o Embargante apontou os tópicos do decisum que, na sua ótica, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos. Nesse diapasão, o art. 130 do Regimento interno do
STM - RISTM disciplina que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco
dias, ficando disponíveis ao Relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a
petição indicar em que ponto o acórdão foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Logo, a análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é
realizada com base em um juízo superficial de cognição, no qual se exige apenas a
observância do prazo legal (5 dias), cujo bojo do recurso deve indicar os pontos que a
Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no
Acórdão hostilizado. In casu, verifica-se que as petições juntadas ao Evento 1, docs. 1 e 2
atenderam os requisitos de admissibilidade para interposição, razão pela qual merecem ser
conhecidas.
5.1. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte que, analisando pleito símil,
conheceu dos Embargos de Declaração por unanimidade. Veja-se:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. DEFESA. ALEGAÇÕES. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO
EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNANIMIDADE. No
primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Embargante apontou
os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada. Unanimidade. Alegações
defensivas em descompasso com os autos não servem como supedâneo jurídico
para colmatar a exigência que o recurso aclaratório requer. Como cediço, o
habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame
aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos elementos de prova.
Nesse conspecto, a alegação de omissão quanto a exame percuciente de
elementos de provas em remédio heroico não retrata o acolhimento do recurso
de embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados por
unanimidade”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000968-
15.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 14/3/2024.) (Grifos nossos.);

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos critérios
para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5
dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios
visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade,
de contradição ou de obscuridade. (...) Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade”. (Embargos de Declaração nº 7000367-
77.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021.) (Grifos nossos.) e
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA COMPOSIÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES.
OFICIAL DE CARREIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
UNANIMIDADE. O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões existentes
na decisão recorrida, de sorte que, tal como no caso em exame, e atendendo
ao comando normativo descrito no art. 542 do CPPM, cabe à Parte
insurgente, tão somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito recursal é quem
irá acolher ou rejeitar tais indicações. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]”. (Embargos de Declaração nº
7000643-45.2020.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgado em 15/10/2020). (Grifos nossos.)
6. Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não conhecimento
do recurso por falta de amparo legal.
MÉRITO
7. Nesse passo, os pleitos recursais serão analisados, separadamente, a saber, a
pretensão defensiva do embargante AURÉLIO DUARTE VICENTE e a pretensão recursal
produzida pelo embargante A.M.S.
II – RECURSO DEFENSIVO - SGT AURÉLIO DUARTE VICENTE:
8. Nesse introito, a Defesa do embargante SGT DUARTE opôs os presentes
embargos de declaração, cujas razões tratavam, sinteticamente, das mesmas teses defensivas
apresentadas no recurso de Apelação e até mesmo nas alegações durante a Ação Penal Militar
correspondente, tal qual a tese de que o embargante não contribuiu com a empreitada
criminosa, “sendo vítima da sua própria boa-fé ou da má-fé dos que ali estavam”.
9. De todo modo, como omissão, discorre que não foram observados as provas e
os fundamentos apresentados, na medida em que o Acórdão indicou que o Embargante era
garantidor, porém, como indicado na defesa e comprovado com a juntada da Ordem Interna
da OM, não era função do olícia acompanhar o caminhão até o rancho, sendo atribuição o
contra mestre a fiscalização e a ronda para esse acompanhamento. Argumenta que, por ter
algum vínculo de amizade com o CB GONÇALVES, acabou por ter a sua boa fé usada, visto
que a sua permanência na Sala de Estado se deu em razão inicialmente da determinação da
própria Ordem Interna.
10. Nesse sentido, aduz, como contradição, o item 27 do Acórdão, visto que
menciona que o CB GONÇALVES teria utilizado o telefone do Marinho Cepa e, nessa
ligação, teria afirmado que ele sabia de tudo e que não estava atendendo, sendo indicado, no
caso em tela, o nome do SG A.M.S e não o SGT DUARTE, ora embargante.
10.1. Sobre essa alegação em específico, a Defesa descreve que o item 27 do
acordão possui contradição. No entanto, da simples leitura do citado item em conjunto com
os itens anteriores, que formam o contexto aludido, nota-se que não consta nenhuma
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contradição, pois sequer existe a menção ao nome do embargante, SGT DUARTE. Vejamos
trechos do Acordão a esse respeito:
“25. Ao SGT A.M.S são abstraídos os seguintes fatos: realização de troca de
serviço para o dia e o horário da ocorrência do crime e não inspeção do
veículo por ocasião da saída do veículo, por volta das 23h do dia 5 de março
de 2020, conforme se depreende das figuras 6 e 7, evento 1, doc. 4, fls. 298, do
IPM.
26. Verificou-se nos autos que o 3º SGT A.M.S exercia a função de
contramestre e, segundo relatado pelo o encarregado do IPM:
‘[...] Quando chegou a hora de ouvir o SARGENTO A.M.S, o mesmo entrou na
sala demonstrando desequilíbrio emocional, estando bastante abalado, Tendo
se acalmado um pouco, revelou que teve participação em ao menos três ações
criminosas similares desde o mês de fevereiro de 2020 no interior desta OM,
incluindo a de hoje, e passou a revelar detalhes da ação, tais como a forma
como foi cooptado pelo CABO GONÇALVES (que teria dito que seu pai era
perigoso e ex-presidiário como forma de coação), e que está passando por um
momento complicado, que sua mãe está em depressão e residindo no Estado de
Pernambuco. Além disso, relatou dificuldades financeiras, justificando que
queria poder ‘levar minha filha ao McDonalds’ [...]’. (Ofício de
encaminhamento nº 155/EN-MB, de 18 de março de 2020 - Evento 1, doc. 2, do
IPM, fls. 43/45 do PDF.)
27. Em depoimento, demonstrou desequilíbrio emocional, chorando e falando
de forma desordenada. O nome do SGT A.M.S foi citado pelo Cabo Gonçalves
quando solicitou o aparelho celular do marinheiro Cepa dizendo que ele
‘sabia de tudo’ e que ‘não estava atendendo’ (Evento 1, doc. 2 do IPM, fls.
100)”. (Acordão, evento 34 da AP.) (Grifos nossos.)
11. Ainda, como contradição, aponta que o decisum objurgado afirma que o
termo “declarações confirmativas dos Réus” é contrário à verdade dos depoimentos, pois o
SGT DUARTE jamais confessou qualquer prática. Os demais Réus, em especial o SG A.M.S
e o CB GONÇALVES, jamais confessaram a existência de participação do embargante na
empreitada, pelo simples fato do SGT DUARTE jamais ter participado das práticas.
Ressaltando que:
“[...] No item 41.1 à indicação de que o SG DUARTE confirma as ações
delitivas do dia 18/02/202, fato totalmente controverso ao depoimento prestado
pelo militar e igualmente pelos demais réus e testemunhas, visto que em
nenhum momento do depoimento há por parte do SG DUARTE qualquer tipo de
confirmação de conhecimento ou participação na empreitada criminosa [...].
O TERMO DEDUÇÃO não pode ser indicado como CERTEZA e o V. Acordão
utiliza este termo quando aponta a participação do SG DUARTE, pois há
claramente a expressão ‘diante da conversa, deduz-se que o SG DUARTE teria
participado da empreitada”.
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.1. O embargante, nesse ponto, utiliza a expressão “declarações
confirmativas dos Réus” para apontar contradição do Acordão. Porém, essa expressão consta
no item 32.1 no título “IV – Recurso Defensivo: Análise probatória dos fatos relativos ao dia
5/3/2020. comprovação da autoria e da materialidade do crime de peculato-furto”, por
conseguinte, a expressão colocada não se referia ao embargante, SGT DUARTE, cuja análise
recursal repousou nos Título V e VI do mesmo acordão.
11.2. No que atine a expressão “diante da conversa, deduz-se que o SG
DUARTE teria participado da empreitada”, esse trecho consta somente no item 42 do
Acordão, sobre o qual transcreve trechos das escutas telefônicas reproduzidas na análise
feita
no
Relatório
Complementar
(Evento
50,
doc.
2,
do
IPM
nº
70003712120207010001), porquanto integrou a citação que consta o item 42. Mais uma vez,
nenhuma contradição existente.
11.3. Em relação ao item 41.1 citado, outrossim, repisa-se, que da simples
leitura do citado item em conjunto com os itens anteriores que formam o contexto aludido,
não consta nenhuma contradição.
12. Ainda, em relação às alegações ora apresentadas nos itens anteriores, 8
a 11, salienta-se, consoante assentado no acordão objurgado, que, ao contrário das alegações
defensivas, abstraem-se, das escutas telefônicas, sobejas evidências incontroversas com as
quais se podem confirmar as subtrações ocorridas no dia 18 de março de 2020, assim como a
coordenação das ações promovidas entre os sentenciados, bem como a participação
específica e relevante dos recorrentes, JONATHAN Messias Araújo dos Santos, SGT A.M.S e
SGT DUARTE. Vejamos trechos das transcrições das escutas telefônicas reproduzidas
na análise feita no Relatório Complementar (Evento 50, doc. 2, do IPM):
“[...] ALEXSANDRO DINIZ GONÇALVES conversa com JONATHAN
MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS, cunhado do CABO GONÇALVES, no
dia 12 de março às 17h29 para confirmar a ida a EN no mesmo dia,
acertando o horário da ida, aguardando confirmação de que a ação seria
realizada às 23h00 ou às 04h00, possivelmente para confirmar qual o horário
o SARGENTO A.M.S estaria de serviço. No dia seguinte, ALEXSANDRO
ligou novamente para JONATHAN para cancelar a ação, em virtude de não
haver o material desejado. A nova tentativa é marcada para a quarta-feira
seguinte, 18 de março, dia em que ocorreu a prisão em flagrante na saída da
Escola Naval” (Evento 44, doc. 2, do IPM, fls.337-338).
O CABO GONÇALVES conversa com um militar da marinha, lotado na EN,
não identificado, e que utilizou o terminal (21) 96415-4630 no dia 17, Podemos
constatar que o referido terminal é utilizado pelo TERCEIRO-SARGENTO
AURÉLIO DUARTE VICENTE por meio de sua Papeleta de Cadastro e
Recadastramento de Veículos nº 53 (Anexo A). Na ligação, o SARGENTO
DUARTE faz declarações que indicam que ele tinha conhecimento da ação
ilícita, e ainda, que tomou parte na ação criminosa realizada no dia 18 de
março, conforme o diálogo abaixo: Junior —Fala tu. Homem — Se liga só,
tu veio de carro? Junior —Aham. Homem —Pô mané, (incompreensível)
Junior —Hã? Homem —Agente vai fazer a marola mais tarde, correto?
Junior —Aham, Homem —Então vou ter que jogar os bagulhos no teu carro
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mané. Junior —Por que? Homem — Porra cara, tá demais mané. Presta
atenção, parece até uma praga, eu assim mano, quando emprestei o carro,
tipo assim, como é que eu ia falar pro cara (incompreensivel), o que eu ia
falar de desculpa pro cara que não podia emprestar o carro pra ele? Tipo
assim,eu falei, falo ou não falo, aí se eu falasse pra ele, pô mané vou fazer
uma manobrinha com o Gonçalves e com o A.M.S, se eu falasse, ele ia ficar
te agoniando pra saber essa manobra, e o A.M.S já tinha arrumado o
esquema todo. Junior —Já é, mas se liga, quando o caminhão entrar tu
marca um dez, tá ligado? Homem —Não, quanto a isso aí podeficar
tranquilo. To falando (incompreensível) Junior —Aham.Vou ficar te
aguardando aqui em cima. Homem —As garrafas já tão separadas? Junior
—Aham. Homem —Já é então. Tamo Junto. Diante da conversa, deduz-se
que o SARGENTO DUARTE se refere à pretensa empreitada criminosa nas
seguintes falas: “vamos fazer marola hoje, correto?” e “... pô mané vou fazer
uma manobrinha com o Gonçalves e com o A.M.S, se eu falasse, ele ia ficar
te agoniando pra saber essa manobra, e o A.M.S já tinha arrumado o
esquema todo”. DUARTE pede ainda ao CABO GONÇALVES para guardar
outros itens furtados no carro para ele [...]” (Evento 44, doc. 2, do IPM,
fls.354). (Grifos nossos.)
12.1. Destarte, as provas correlatas ao engendramento captado nas escutas
telefônicas se encontram juntados no evento 50 do IPM nº 7000371-21.2020.7.01.0001,
especialmente uma papeleta de cadastro e recadastramento de veículos, que foi preenchida e
assinada pelo próprio SG DUARTE em 17/1/2020, na qual ele inseriu o seu número de
telefone celular como sendo o prefixo correspondente. Além disso, os diálogos foram
reproduzidos a partir das diligências efetivadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
e estão juntados no evento 44 do IPM.
12.2. A partir das conversas captadas, associadas a outros elementos probatórios
que constam nos autos desde as fases preliminares, é possível afirmar, seguramente, que o SG
DUARTE concorreu para a prática criminosa. Destacando o seguinte trecho: “A gente vai
fazer a marola mais tarde, correto?” Além disso, o embargante deixou claro que não se
aproximaria durante a retirada dos gêneros que seriam colocados no caminhão, no seguinte
trecho: “[...] Junior —Já é, mas se liga, quando o caminhão entrar tu marca um dez, tá
ligado? Homem — Não, quanto a isso aí pode ficar tranquilo [...]”.
12.3. Dessarte, a participação do SG DUARTE restou demonstrada em razão da
sua conduta na data dos fatos, propositalmente, não fiscalizando a OM durante o horário
combinado para a execução do crime, bem como a troca de serviço para estar no Quartel no
dia 18/03/2020 e o fato de ter ajudado a colocar mais itens no veículo particular do CB
GONÇALVES. O fato foi testemunhado pelo Marinheiro LUCAS GUIMARÃES DA SILVA,
que assim declarou o que presenciou:
“que quanto ao dia 18, viu o Sgt Duarte pegando caixas e colocando no carro
do Cabo Gonçalves; que estava de serviço no dia 18; que as caixas foram
retiradas do paiol; que eram caixas pequenas, mas não dava para identificar
o que tinha dentro; que havia cerca de umas 4 ou 5 caixas; que estava a uns
100 metros de distância; que era entre era 0h à 2h; que o Cabo Gonçalves
tinha acesso ao paiol; que o carro do Cabo Gonçalves era um Corolla; que o
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carro estava parado próximo ao paiol; que não sabe sobre outros envolvidos
além do Cabo Gonçalves e Sgt Duarte; que as caixas estavam fechadas, então
não visualizou o que tinha dentro; que seu quarto de hora era de 0h às 2h ou de
22h às 0h; que presenciou o caminhão encostando, mas não dava para
visualizar o que estavam fazendo; que o Sgt Duarte chegou no rancho de
bicicleta; que não seria possível o Sgt Duarte levar a ceia do pessoal usando a
bicicleta, sendo razoável que o mesmo tenha pedido ao Cabo que levasse em
seu carro até a sala de estado" (Evento 196 da APM). (Grifos nossos.)
12.4. Nessa toada, cumpre redizer que, no dia 18 de março de 2020, o Sargento
DUARTE exercia suas funções no rancho e que, por troca de serviço a seu pedido, no dia dos
fatos, estava de serviço de Sargento Polícia no horário das 0h às 4h, ocasião em que facilitou
e não inspecionou a entrada do caminhão. O CABO GONÇALVES pegou as chaves do paiol
com o paioleiro que estava de serviço, MN (RM2) RENAL VINÍCIUS CEPA RIBEIRO, no
alojamento e abriu o paiol container frigorificado e o paiol de mantimentos. O CABO
GONÇALVES e JONATHAN retiraram 974 kg (novecentos e setenta e quatro quilos) de
carnes e de frango e colocaram no baú frigorífico do caminhão.
12.5. Ainda, no mesmo dia, o Cabo GONÇALVES pegou as chaves do paiol
com o paioleiro de serviço, MN (RM2) Renal Vinícius Cepa Ribeiro, no alojamento, e abriu o
paiol do container frigorificado e o paiol de mantimentos. O Cabo GONÇALVES, então,
dirigindo seu carro, estacionou-o com o porta-malas aberto próximo ao local dos materiais e,
juntamente com o SGT DUARTE, retiraram do paiol, mantimentos não refrigerados, que
estavam acondicionados em caixas de papelão, e os colocaram no carro do Cabo
GONÇALVES. Entre os mantimentos retirados, estavam 6 kg (seis quilos) de queijo prato, 1
(uma) garrafa de uísque marca “Black Label” e 1 (uma) garrafa de uísque marca “Chivas”,
entre outros. Ao perceber a descoberta do crime, o Cabo GONÇALVES abandonou, na
garagem da OM, os mantimentos que havia subtraído do paiol e fugiu a pé da Escola Naval
durante a madrugada. Por conseguinte, o êxito no desiderato de subtração não se consumou,
em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.
12.6. Por tais razões, o conjunto probatório não deixa qualquer margem de
dúvida quanto à sua participação no esquema criminoso.
13. Nesse mote, a Defesa do embargante ainda sustenta que a única tipificação
possível e cabível, no caso concreto, seria a tipificação no Peculato Culposo, com base no
disposto no artigo 303, § 3º, do CPM. Ao final requer:
“[...] Caso este não seja o entendimento deste Egrégio Tribunal, que seja
reconhecida a desclassificação, do tipo penal da denúncia para o peculato
culposo, requerendo o reconhecimento da extinção da pena (art. 439, alínea f,
do CPPM). Caso este não seja o entendimento deste Egrégio Superior Tribunal
Militar quanto a tipificação que seja considerado apenas a participação do
Embargante, na prática da tentativa de peculato, em razão do material que foi
colocado no veículo do CB Gonçalves, mesmo sendo este material da ceia
noturna, sendo este o único momento em que o Embargante teve contato com
algum material que foi listado como objeto da empreitada, não tendo o Réu,
ora Embargante nenhum envolvimento com a retirada de material no
caminhão, de forma que seja o Embargante enquadrado apenas na prática de
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime de peculato tentado na forma do artigo 303,§2º do CPM, com a
agravante do artigo 73 do CPM, aplicando a redução de pena na forma do
artigo 30, II e parágrafo único do CPM. Excluindo da condenação o crime de
peculato consumado, visto fazer menção ao material que estava dentro do
caminhão, onde o Embargante não teve qualquer participação ou ciência
anterior do fato, desconfigurando dessa forma o crime continuado.
Com o acatamento do requerimento supra, requer igualmente pelo deferimento
da não aplicação da pena de exclusão das Forças Armadas definida no artigo
102 do Código Penal Militar [...]”.
14. Em que pese o desiderato de reanálise do contexto fático-jurídico ora
apontado, as provas carreadas aos autos, que serviram de supedâneo para o oferecimento da
denúncia, a condenação do SG DUARTE e o aumento de pena pela Corte Castrense ao julgar
a Apelação, decorrem, resumidamente:
14.1. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, a qual estava investigando o esquema criminoso, que contava com a participação de
militares e de civis.
14.2. Comprovação que o SG DUARTE trocou de escala de serviço, para estar
na OM na data do segundo fato (18/03/2020).
14.3. Imagens de câmeras de segurança que confirmaram que ele,
propositalmente, não acompanhou o caminhão, não fez a ronda nesse período, nem tampouco
fiscalizou a atividade que se desenvolveria, tendo permanecido por longo período na sala de
Estado.
14.4. Testemunha que presenciou o SG DUARTE colocando materiais no carro
do CB GONÇALVES na data dos fatos.
15. Portanto, não assiste razão, ao embargante, SGT DUARTE. Evidencia-se
que as razões lançadas no recurso em pauta se limitam, essencialmente, em uma tentativa de
reanálise do conjunto probatório, traduzindo-se, em nova apelação ao Superior Tribunal
Militar, conforme enfatizou a PGJM (Evento 10).
III – RECURSO DEFENSIVO - SGT A.M.S:
16. Por sua vez, a Defesa do SGT A.M.S, em suas razões, amparou sua tese
defensiva na questão da inimputabilidade do embargante (Evento 1, doc. 2).
17. Cita que o militar foi reformado parcialmente pela Marinha desde 2022 e
que o laudo resposta do Incidente de Insanidade Mental foi realizado por médicos da própria
Marinha do Brasil, o que afrontaria a imparcialidade. Afirma que existe um lastro probatório
documental de que o embargante teria sido acompanhado por vários anos pela psiquiatria,
tendo, inclusive, situações de internação em clínica psiquiátrica.
18. Assevera que o ora embargante possui CID F20.0, transtorno incurável e
nato de Esquizofrenia paranoide, que se caracteriza essencialmente pela presença de ideias
delirantes relativamente estáveis, frequentemente de perseguição, em geral acompanhadas de
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções.
19. Demarca, como omissão, o fato de o acórdão não ter abordado a questão
mental do embargante, mesmo levantada por diversas vezes pelo defensor anterior.
20. Por tais razões, requer o reconhecimento da inimputabilidade do
embargante, ante a sua incapacidade mental, para que seja absolvido por total ausência de
culpabilidade, e o deferimento da não aplicação da pena de exclusão das forças armadas.
21. Como tese única recursal, persiste na tese da inimputabilidade, inclusive
juntando Laudos e Prontuário Médicos, além de uma Perícia de Áudio, informando que se
trata de uma “nova Defensora” que estaria apresentado “fatos relevantes que foram ditos pelo
Advogado anterior, porém, agora traz com maiores riquezas de detalhes”.
22. Nesse cenário, importa mencionar que o Exame de Insanidade Mental foi
realizado por duas médicas peritas da Marinha, que analisaram todo o prontuário médico do
SG A.M.S, o histórico da doença, a história pessoal e familiar, e realizaram o exame psíquico
para concluir pela capacidade dele de entender o caráter ilícito do fato.
23. Assim, resta evidenciado que não se visualiza a suposta contradição
apontada, tratando-se, tão somente, da reiteração de argumentos já apresentados e refutados.
Em outras palavras, no curso da instrução processual, foi instaurado o incidente de
Insanidade Mental nº 7000709-58.2021.7.01.0001, que concluiu que o SG A.M.S possuía
capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado e que a doença mental não lhe
suprimia ou diminuía a capacidade de autodeterminação (Evento 22 do Incidente). Por
oportuno, importante ressaltar que o citado incidente se encontra apensado aos autos, dessa
forma, não há razão para a Defesa alegar que não teve acesso ao Laudo respectivo.
24. De todo modo, registra-se que mesma temática levantada pelo embargante,
SGT A.M.S, foi abordada no título “III - ALEGAÇÃO DEFENSIVA: INIMPUTABILIDADE
DO APELADO SGT A.M.S. IMPROCEDÊNCIA”, nos itens 18 a 21 do Voto do Acordão
vergastado. Nesse recorte, convém transcrever os itens do Voto ora citados:
“18. Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do SGT A.M.S requereu a
instauração de exame de insanidade mental (Evento 468 e 419 da APM).
Nessa toada, nas razões de Apelação, requereu a inimputabilidade do Apelado
SGT A.M.S por motivos de “problemas psiquiátricos apresentados desde
2009” (Evento 1, doc. 10).
19. Dessa feita, no curso da instrução criminal, foi instaurado o incidente de
insanidade mental, processo autuado sob nº 7000709-58.2021.7.01.0001,
inerente ao recorrente 3º SGT A.M.S, com exame de sanidade mental
respectivo, datado em 13/10/2021.
20. O exame de sanidade mental respectivo concluiu que, no momento da
ação delitiva, não se encontrava no estado patológico retro citado e possuía
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo
com esse entendimento e, ainda, que a patologia mencionada, quando
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticou o ilícito penal, não suprimiu ou diminuiu, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação,
tudo conforme consta no evento 22, doc. 2, dos autos de insanidade mental.
21. Por conseguinte, não pairam dúvidas quanto à imputabilidade do
apelante SGT A.M.S, visto que, quando da prática delitiva, inalterados a
capacidade de intelecção e volição ou a autodeterminação, conforme
constatado em procedimento específico para tal aferição”.
25. Igualmente, não assiste razão à Defesa.
IV – DA CONCLUSÃO
26. Contata-se, in fine, que os embargantes, por meio desse recurso em análise,
pretenderam revolver as mesmas teses veiculadas na decisão vergastada. Sobre esse assunto,
pertinente trazer os seguintes didáticos precedentes dessa Colenda Corte das Armas:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DE
MÉRITO
JÁ
DECIDIDA.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. Os Embargos de Declaração têm por objetividade jurídica
o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos
de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.
Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como
recurso de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos do
Acórdão que, sob a ótica do Embargante, apresentam qualquer dos vícios
mencionados. Ainda em conformidade com essa mesma objetividade, é
admissível, excepcionalmente, a oposição de Embargos de Declaração com
efeitos modificativos da solução de mérito do Acórdão. Porém, à evidência,
somente é cabível o acolhimento dos Aclaratórios com esse excepcional
caráter infringente na hipótese de que a alteração meritória do Acórdão seja
decorrente da correção de, pelo menos, um dos multicitados defeitos,
conforme elencados no art. 542 do CPPM, ou seja, da superação da
ambiguidade, da obscuridade, da contradição ou da omissão que estavam a se
fazer presentes no seu próprio corpo; e, fora dessa estrita e excepcional
hipótese, não há que se prestigiar a oposição de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, sob pena de, se assim for feito, promover-se uma
total disfunção jurídico-processual da sua já mencionada objetividade
jurídica. Conforme ressai com clareza meridiana da simples leitura da sua
fundamentação quanto a esses pontos, o que diz o Embargante ser
‘obscuridade’ nada mais é do que a expressão do entendimento desta Corte -
diga-se: claríssimo - quanto à improcedência dos seus argumentos e da sua
pretensão de ver restaurado o prazo processual perdido. Não há ‘obscuridade’
alguma a tisnar o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão de um
entendimento - repita-se: de clareza solar - do Tribunal, em desacordo com o
quanto fundamenta e pretende o Embargante em sede recursal. A reiteração
de Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu caráter meramente
procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer, autorizando,
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destarte, a imediata certificação do trânsito em julgado do Decisum
hostilizado. Embargos de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto
caráter protelatório, com a determinação da imediata certificação do trânsito
em julgado. Decisão unânime”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
7000329-36.2019.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 12/06/2019.)
(Grifos nossos.) e
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de Declaração têm por finalidade
sanar pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão, nos
termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. II - O mero
inconformismo do embargante quanto ao teor do Acórdão não tem o condão
de demonstrar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não sendo possível a rediscussão de matéria suficientemente
enfrentada pela Corte. III - Consoante entendimento pacífico no âmbito da
Suprema Corte, inclusive em sede de Embargos de Declaração em matéria
criminal, ‘o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses
apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento’. IV - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência
de demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade no Acórdão atacado. V - Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados. Decisão unânime”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
7000143-08.2022.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 10/05/2022.) (Grifo
nosso.)
Isso posto, voto no sentido de conhecer o presente recurso; de rejeitar a
preliminar suscitada pelo MPM, que pretendia o não conhecimento dos presentes Embargos
de Declaração, e de rejeitar os presentes Embargos de Declaração para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365673v8 e do código CRC bfc9e3e1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 23/10/2024, às 17:44:14
7000251-66.2024.7.00.0000
40001365673 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR